Tribunal: TJMT
Processo: 1009209-57.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009209-57.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), HERMELITO PEREIRA JARDIM - CPF: 141.888.131-72 (APELADO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL — CONSTATAÇÃO.

“
O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo
” (STJ, REsp 337225/SP).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 8649732) proferida em
ação de indenização por danos morais
.

Assegura que “
os agentes policiais, de forma preventiva, no exercício de suas funções, ao se depararem com mandado de prisão em aberto, procederam ao recolhimento do autor para verificação e confirmação das informações constantes nos sistemas integrados ao Poder Judiciário.
”. E, “
assim que houve comprovação de que não subsistia o mandado de prisão em desfavor do autor, os agentes públicos imediatamente procederam à liberação do mesmo.
”.

Assevera que “
atos decorrentes do estrito cumprimento de um dever legal – como a condução para averiguação procedida por autoridade policial, se revestida dos requisitos legais, não ensejam dano passível de responsabilização estatal.
”.

Afiança que “
deve ser reformada a sentença, por inexistência de nexo de causalidade entre os eventuais danos suportados e promover os levantamentos necessários para averiguar a procedência ou não da legitimidade da informação constante do Sistema de Mandados, acerca de mandado de prisão em aberto contra aquele.
”.

Afirma que “
eventual condenação ao pagamento de danos morais deverá considerar o fato de que o apelado, diante dos documentos acostados, não comprovou ter sido imaterialmente afetado, bem como de que o Estado de Mato Grosso não afrontou o princípio da razoabilidade em seus atos
”.

Acentua que “
não se mostra razoável o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, tendo o juízo de primeira instância decidido em dissonância com a regra da equidade contida no § 8o e aos critérios elencados no § 2o.
”.

Contrarrazões (Id. 8649744).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] A vista de todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar ao autor, Hermelito Pereira Jardim, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (06/4/2018), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula no 54, do STJ, bem como art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando a natureza da causa (simples), o trabalho executado pelo(a) advogado(a) (sem maiores dificuldades de dilação probatória) e o tempo exigido para seu serviço (cinco meses – ação distribuída em 31/10/2018), condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários do(a) advogado(a) da parte autora, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da atualizado da condenação, com fulcro nos artigos 85, §3o, I do CPC.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o requerido.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3o, II, do CPC). [...]. (Id. 8649732, fls. 4/5).

O apelado foi preso em 6 de abril de 2018 por policiais militares do Município de Rondonópolis, em rondas, em razão de existência de mandado de prisão contra si expedido (Id. 8649712). Após algumas horas, foi colocado em liberdade, ante a informação de que o mandado de prisão que foi expedido na ação de
alimentos 2006/616 (Id. 8649713), não foi recolhido e constava como “
situação: em aberto
” (Id. 8649714).

No Boletim de Ocorrência consta:

[...] Boletim de Ocorrência – No 2018.111744

[...]

Data/Hora Da Comunicação: 06/04/2018 às 14:17 Do fato: 06/04/2018 às 13:30

Narrativa

Em rondas pela Avenida Paulista fizemos a abordagem do conduzido onde através de checagem foi constatado mandado de prisão em aberto expedido em 16.09.2008, diante do fato o mesmo foi encaminhado a 1a DP para providências. [...]. (Id. 8649712, fls. 2).

A responsabilidade civil do Estado, no caso, não está de fato comprovada, pois entendo que a conduta dos policiais não se constitui em ato ilícito, e sim em exercício regular de direito, porquanto não se pode afirmar, nos autos, pelos documentos, que os policiais tenham agido de forma ilegal, abusiva ou com algum excesso.

A suspeita de que se tratava de um criminoso foragido não foi concebida de forma leviana pelas autoridades policiais, mas, ao contrário, foram respaldadas pelo mandado de prisão em aberto, porquanto, ali no momento da prisão, estava a se tratar de possível foragido.

[...]
O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo
[...]. (Trecho do voto da relatora: STJ, Segunda Turma, REsp 337225/SP, Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 14 de abril de 2003). [sem negrito no original]

Assim, não se justifica a condenação do apelante ao pagamento de danos morais pelas poucas horas que o apelado permaneceu detido.

No caso, não é possível a identificação dos elementos fundamentais à configuração do dano moral, já que, repise-se, a causa primária do evento deve-se primordialmente à conduta do apelado; logo, os transtornos por este sofrido não justificam a imposição ao Estado do dever de reparar.

[...] O dever de indenizar do Estado ocorre somente quando há prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 24 de outubro de 2017).

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO — RESPONSABILIDADE DO ESTADO — NÃO VERIFICAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL— CONSTATAÇÃO.

‘[...] O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo [...]’. (Trecho do voto da relatora: STJ, Segunda Turma, REsp 337.225/SP, Ministra Eliana Calmon, DJ 14/4/2003).

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Domingos Guimarães Soares prejudicado. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 173541/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de novembro de 2015).

Em conclusão, na ausência de erro judiciário, a condenação do Estado de Mato Grosso, a indenizar danos morais, não é juridicamente possível.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo
em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil,
observado o disposto
no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020